Tribunal: TJPA
Processo: 0002114-90.2013.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002114-90.2013.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: EURIPEDES QUINTILIANO DE SOUSA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. CABIMENTO DA GRATIFICAÇÃO, POR DEMONSTRAR QUE POSSUI DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

1. A Lei Municipal n° 483/2001, que trata do RJU dos servidores do Município de Xinguara, observa-se que a gratificação de nível superior está prevista no art. 61, inciso II e no art. 63 da lei em comento, sendo que, a única exigência legal para o seu pagamento é que o servidor tenha graduação em nível superior, não fazendo qualquer restrição em função de cargo efetivo, logo, merece receber o sentenciado a citada gratificação.

2. Por outro lado, o Município Apelante informa que, a partir de 01/06/2017, começou a gerar efeitos a Portaria Municipal nº 1.095/2017, que regulamentou o percentual da gratificação na base de 5% (cinco por cento).

3. Ocorre que a Portaria tem o início da sua vigência em data posterior ao ajuizamento da presente Ação de Cobrança de sorte que o presente recurso merece ser parcialmente provido, a fim de determinar que, em homenagem ao princípio da estrita legalidade administrativa, seja determinado o pagamento retroativo da gratificação da seguinte forma:

Data do pedido administrativo (31/08/2012 – ID Num. 12020350 - Pág. 11) até 01/06/2017, o importe de 40% e, a partir de então, que seja definitivamente pago o percentual de 5% sobre seus vencimentos.

4. Quanto aos consectários legais, hei por bem alterar os índices incidentes em juros e correção monetária, que deverão ser aplicados nos moldes do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, ressalvado a hipótese de modulação de efeitos do recurso RE 870947, a ser definida pelo STF.

5. CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU PARCIAL PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 à 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE XINGUARA em desfavor de EURIPEDES QUINTILIANO DE SOUSA JUNIOR

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Município de Xinguara que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizado pelo apelado.

Narra a inicial o autor que é servidor público efetivo do Município de Xinguara, tendo sido nomeado em 01/11/2011, na função de agente comunitário de saúde, possuindo graduação em curso de nível superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, tendo colado grau em 25/08/2012.

Alega que a Lei Municipal n. 483/2001 prevê nos arts. 61, II e 63 a gratificaço de nível superior, que corresponderia em um aumento do vencimento de até 50%, gratificação essa a qual entende fazer jus.

Diante disso, protocolou requerimento da gratificaço em 31/08/2012, sem obter resposta. Pede o reconhecimento do direito ao adicional de gratificaço de nível superior em 50%.

Após a devida marcha processual o juízo de piso prolatou sentença (ID Num. 12020352

- Pág. 21 a 26) determinando que a Municipalidade efetue o pagamento da gratificação de nível superior no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do salário base, desde a data do pedido administrativo, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

Posto isso, julgo procedente a demanda e concedo a obrigaço para determinar que ao requerido que efetue o pagamento de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do salário base (conforme pedido da inicial), devendo incidir a referida gratificaço desde a data do pedido administrativo de sua integração aos vencimentos do servidor, corrigidos monetariamente desde a data do inadimplemento e juros de mora de 1% desde a citaço.

Defiro a medida liminar pretendida, determinando que a gratificaço seja paga a partir do vencimento imediatamente posterior à intimação da parte requerida.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em 20% sobre o valor atualizado da causa, que deverá ser revertido ao Fundo Estadual da DPE-PA.

Incumbiria à Ré o pagamento das despesas processuais. No entanto, é isenta a Pessoa Jurídica de Direito Público, na forma do art. 40, inciso I da Lei Estadual n. 8.328/2015.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de concluso.

Intime-se a parte autora pessoalmente e a requerida pessoalmente, via Oficial de Justiça com vista dos autos do seu Procurador Municipal, na forma do artigo 183, §1º do CPC.”

O Município de Xinguara opôs embargos de declaração (ID Num. 12020352 - Pág. 29 a Num. 12020353 - Pág. 2), que foi rejeitado pelo juízo de piso, conforme ID Num. 12020356.

Em seguida, o Município de Xinguara interpôs recurso de apelação (ID Num. 12020358) arguindo, que a sentença merece reforma, haja vista que o apelado não faz jus a gratificação de nível superior no percentual estipulado pelo julgador, uma vez que que em 26 de maio de 2017, o Prefeito Municipal de Xinguara, através da Portaria Nº 1.095/17 do dia 26 de maio de 2017, regulamentou a gratificação para os servidores concursados da Secretaria Municipal de Saúde no percentual de 5% (cinco por cento), tendo seus efeitos legais a partir de 01 de junho de 2017.

Subsidiariamente pede a reforma da sentença no que se refere aos índices de juros envolvendo a Fazenda Pública.

Conforme certidão (ID Num. 12020362), o apelado apesar de devidamente intimado, não apresentou resposta no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião o recurso foi recebido em seu duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, conforme ID Num. 13773504.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisa-lo.

O cerne da questão cinge em analisar se correta a sentença, a qual determinou que o Município proceda à inclusão do pagamento de adicional de escolaridade em favor do recorrido no percentual de 40 % (quarenta por cento, uma vez que a Municipalidade esclarece que o percentual válido é 5% (cinco por cento), previsto em Portaria que regulamentou a matéria.

Pois bem, analisando os autos, entendo que a sentença merece alguns reparos, vejamos:

Segundo a determinação contida na Lei Municipal n° 483/2001, que dispõe em seus artigos 61, inciso II e no art. 63 do aludido Diploma Legal, que cabe gratificação de nível superior a todo servidor que possuía nível superior, não foi feita qualquer restrição em função de cargo efetivo, como disse o Município em sua manifestação.

Para melhor entendimento, colaciono os artigos acima citados:

“Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais:

(...)

II. gratificação de nível superior.

Art. 63. Ao servidor que tenha nível superior, poderá ser dada gratificação de até 50% (cinquenta por cento).”

Portanto, a lei é clara, a única exigência legal para o pagamento da gratificação é que o servidor tenha graduação em nível superior, assim sendo, faz jus a mesma qualquer servidor que apresente diploma de conclusão de curso superior, haja vista ser uma vantagem de caráter geral.

Neste sentido:

“EMENTA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. RJU DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. APLICAÇÃO DO ART. 161. TODOS OS REQUISITOS EM LEI FORAM SATISFEITOS PELO APELADO. DECISÃO DE PISO MANTIDA. 1. A questão em análise trata do direito do apelado à gratificação prevista no art. 161 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Marapanim, regulado pela Lei Municipal n. 1.414/95. 2. Segundo o regramento citado, é perfeitamente claro que basta o servidor municipal de Marapanim possuir o 2o grau completo ou 3o grau, com o devido registro no conselho de classe. Não há na norma nenhuma outra exigência ou requisito, nem mesmo a alegada necessidade de não ser a escolaridade a exigida para provimento do cargo público. Deve ser aplicado ao caso o princípio da legalidade na Administração Pública, previsto no art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual esta só é autorizada a fazer aquilo que está previsto em lei, sob pena de invalidade. 3. requisitos satisfeitos, deve ser paga a gratificação de titulação de nível médio. 4. Sentença mantida.” (2017.01632933-03, 174.155, Rei. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-20, Publicado em 2017-04-27).

Por outro lado, o Município Apelante informa que a partir de 01/06/2017, começou a gerar efeitos a Portaria Municipal nº 1.095/2017, que regulamentou o percentual da gratificação na base de 5% (cinco por cento).

Tal alegação da municipalidade só evidencia que, de fato, as Autoras sempre fizeram jus à gratificação de nível superior, em isonomia aos demais servidores que a recebiam, fato não contestado nos autos.

Ocorre que a Portaria tem o início da sua vigência em data posterior ao ajuizamento da presente Ação de Cobrança, que se deu em 23/04/2013, de sorte que o presente recurso merece ser parcialmente provido, a fim de determinar que, em homenagem ao princípio da estrita legalidade administrativa, seja determinado o pagamento retroativo da gratificação da seguinte forma: Data do pedido administrativo (31/08/2012 – ID Num. 12020350 - Pág. 11) até até 01/06/2017, o importe de 40% e, a partir de então, que seja definitivamente pago o percentual de 5% sobre seus vencimentos.

Finalmente, quanto aos juros de mora e correção monetária, a sentença de primeiro grau deixou de estabelecer qual o Índice a ser aplicado para a realização da correção monetária bem como determinou que o índice de juros de mora fosse de 1% desde a citação.

O apelante, por sua vez, requer que os índices de juros e correção monetária sejam aplicados nos termos do art. 1º- F da Lei nº 9.494/97.

A pretensão recursal é pertinente, na medida em que, na forma do art. 927, I, do CPC/15 (aplicável à matéria porque alberga direito meramente processual), devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

Nesse passo, anoto que, no julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017, o STF se pronunciou pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O STJ, por sua vez, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no Tema 905 do STJ, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária em condenações judiciais sobre a fazenda pública, devem obedecer, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...) (STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU PARCIAL PROVIMENTO a fim de determinar que, em homenagem ao princípio da estrita legalidade administrativa, seja determinado o pagamento retroativo da gratificação da seguinte forma: Data do pedido administrativo (31/08/2012 – ID Num. 12020350 - Pág. 11) até 01/06/2017, o importe de 40% e, a partir de então, que seja definitivamente pago o percentual de 5% sobre seus vencimentos.

Bem como para alterar os índices incidentes em juros e correção monetária, que deverão ser aplicados nos moldes do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, ressalvado a hipótese de modulação de efeitos do recurso RE 870947, a ser definida pelo STF.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024